Tribunal: TJSP
Processo: 1003510-24.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Conta da autora na rede Instagram que foi invadida por terceiro. Danos morais não caracterizados na hipótese. Ausência de utilização do perfil para fins comerciais ou prova de abalo à reputação. Circunstâncias descritas pela autora que configuraram mero aborrecimento. Desvio

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Conta da autora na rede Instagram que foi invadida por terceiro. Danos morais não caracterizados na hipótese. Ausência de utilização do perfil para fins comerciais ou prova de abalo à reputação. Circunstâncias descritas pela autora que configuraram mero aborrecimento. Desvio produtivo também não vislumbrado. Precedentes. Recurso desprovido.